Tribunal: TJMT
Processo: 1040551-19.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040551-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ZENEIDE PORTO DE MORAES - CPF: 370.403.832-68 (RECORRENTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FATURAS COM CONSUMO ABRUPTO E INJUSTIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REVISÃO DE FATURAS DETERMINADA COM BASE EM CONSUMO MÉDIO HISTÓRICO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a falha na prestação do serviço essencial.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor se mantém quando não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, conforme prevê o art. 14 do CDC.
3. O dano moral, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, configura-se in re ipsa.
4. Ausente demonstração de erro na aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que fundamentaram a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

6. Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Aguas de Cuiabá S.A
contra
decisão monocrática
proferida no âmbito do
recurso inominado
interposto pela citada parte, além do recurso inominado interposto pela parte contrária.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a autora permanece inadimplente e vem litigando em múltiplas ações judiciais, que as faturas impugnadas refletem consumo efetivamente registrado por hidrômetro em pleno funcionamento, que foram adotados todos os procedimentos administrativos e técnicos cabíveis sem que tenham sido constatadas irregularidades, e que a decisão monocrática impugnada violaria os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual; requer, ao final, a reconsideração da referida decisão ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025